Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000025-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO MELQUIADES DE CAMPOS - CPF: 074.117.891-51 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
1)
ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA

– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME

- VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS EM VIA PÚBLICA – MOTIVOS AUTORIZADORES CONVINCENTES – ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
2)
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1 -
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, porções de maconha e cocaína totalizando 521,13g de entorpecentes, apreendidos com o paciente, em via pública de pequena cidade interiorana. Além disso,
a total ausência de documentos e de prova pré-constituída demonstrando, minimamente, os alegados predicados pessoais (vínculo com o distrito da culpa, residência fixa, labor lícito, sem registros criminais) impede a concessão da liberdade pleiteada e corrobora a essencialidade da manutenção da segregação cautelar.

2 –
“(...) havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. ”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANILO MELQUIADES DE CAMPOS
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de
tráfico de droga
, com envolvimento de
adolescente
(art. 33,
caput
, e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006), em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta que:
1)
a decisão
carece de fundamentação idônea
pois, baseada na “gravidade abstrata do delito” e na quantidade de drogas apreendidas;
2) não
estão
presentes
os
requisitos
autorizadores da custódia preventiva e o
risco de reiteração criminosa é apenas uma presunção
, sem qualquer embasamento fático real;
3)
o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
.

Requer, pois, a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente
,
com ou sem medidas cautelares alternativas
.

A
liminar
foi
indeferida

Desembargador

Orlando de Almeida Perri
,
em sede de
plantão judiciário
(Id.
154433152
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
154638668
).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
155006169)
:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente – Busca-se a revogação do claustro provisório imposto aos requerentes, mesmo que condicionada à fixação das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, com a consequente expedição do concernente alvará de soltura – Liminar indeferida – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do increpado, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de estupefacientes de naturezas diversas e deletérias (33 porções de maconha, pesando aproximadamente 500g, assim como 24 porções de pasta base de cocaína, com massa de cerca de 16g), além de 01 balança de precisão, utensílio comumente empregado no fracionamento do entorpecente para posterior venda, e a quantia de R$: 74,00 (setenta e quatro reais) em notas miúdas, com evidências de que a mercancia espúria possuía o envolvimento de adolescente, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ (Enunciado Criminal 25 desta e. Corte de Justiça) - Demais disso, ‘embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.’ (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Danilo Campos
foi preso em flagrante delito na noite de
05.08.2022
, após fornecer aos adolescentes
M.A.O
e
A.A.A
, cerca de 21 porções de
cocaína
(
10,49 g
).

Abordado em via pública, os policiais encontraram com
Danilo
03 porções de
cocaína
(
5,61 g
), 21 porções de
maconha
(
120,82 g
), 1 porção de
maconha
(
394,70g
), e R$ 74,00 em espécie.

Durante a audiência de custódia, ocorrida em 08/08/2022, o Magistrado
a quo
converteu a prisão em preventiva para a
garantia da ordem pública
, diante, em suma, a
variedade
e da
quantidade de drogas
encontradas com o paciente na avenida, no centro da pequena cidade de Rosário Oeste.

E nesse ponto, diferentemente do que alega o impetrante, entendo que a decisão
não carece que fundamentação idônea
pois a quantidade apreendida com o paciente (pouco mais de
meio quilo de entorpecentes – 521,13g
) é
relevante
, em especial diante da
variedade apresentada
.

Sobre isso, este Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(
Enunciado no. 25
), e, sendo assim, não vejo nenhuma teratologia/ilegalidade na decisão aqui atacada.

Também deste e. TJMT, destaco:

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ 2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua decretação, ou seja, a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).”

(N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Se não bastasse,
a impetrante não juntou neste
writ
um único documento pessoal do paciente ou qualquer outro capaz de comprovar que ele seja merecedor da liberdade provisória
, não havendo nos autos nenhuma informação a seu respeito (se possui ou não antecedentes criminais, se reside ou não no distrito da culpa, se é arrimo de família ou se tem trabalho lícito); aliás, quanto a escassez de informações, vejo que a Impetrante também não juntou aos autos a decisão judicial hostilizada, falha, no entanto, suprida pelo Desembargador Plantonista que, consultou os autos principais (PJe de 1o grau) e teve acesso ao decreto preventivo.

Enfim, a
gravidade concreta da conduta
(evidenciada pela apreensão da quantidade e variedade de droga apreendida com o paciente, no centro de uma cidade pequena), aliada a
ausência total de informações sobre o paciente
(não havendo elementos mínimos capazes de demonstrar como ou onde responderia em liberdade a ação penal que, atualmente, aguarda a realização, no mês de vem, da audiência de instrução), me fazem concluir pelo acerto da decisão atacada, não havendo, por tais razões, motivos para
substituir a preventiva por medidas cautelares diversas.

A respeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que:

“(...) A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de amparo probatório suficiente para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública" (STJ - RHC 94.788/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).”

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“(...) Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. ” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018). ”

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023